Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SINDIRETA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA PCDF. REPRESENTAÇÃO POR SINDICATO DIVERSO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A respeito da suposta omissão/contradição acerca do princípio constitucional da isonomia, o acórdão consignou expressamente que “ainda que haja servidores da Polícia Civil abarcados na sentença coletiva, não é possível a inclusão de toda a categoria, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que se estaria admitindo a existência de uma categoria profissional representada e, portanto, protegida por mais de um sindicato, no mesmo território”.
3. Na hipótese, o que as embargantes pretendem é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.